Tribunal: TJES
Processo: 5006823-58.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006823-58.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO MOREIRA JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS CONTRATUAIS. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM, SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA LEGÍTIMA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Dois recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor, condenando a instituição financeira à repetição em dobro de valores cobrados indevidamente a título de seguro e tarifa de registro de contrato, enquanto reconheceu a legalidade da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e da taxa de juros remuneratórios contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro e da cobrança de seguro prestamista; (ii) aferir a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados; e (iii) definir o regime de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro é legítima quando pactuada e cobrada no início da relação contratual em valor não excessivo, conforme Súmula nº 566 do STJ.

4. A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e desde que seu valor não seja excessivo. No caso, restou demonstrada a avaliação do bem, sendo o valor de R$ 475,00 não excessivo em relação ao montante financiado.

5. A tarifa de registro de contrato foi corretamente declarada ilegal pela sentença, pois não se comprovou a prestação do serviço registral, conforme o Tema nº 958 do STJ.

6. A contratação do seguro prestamista em instrumento apartado e com possibilidade de escolha pelo consumidor afasta a alegação de venda casada (Tema nº 972 do STJ). Assim, deve-se reconhecer a legalidade da cobrança.

7. As taxas de juros remuneratórios pactuadas não se mostram abusivas, sendo válida a capitalização dos juros.

8. A repetição em dobro de valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível diante de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, conforme entendimento consolidado no EREsp nº 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de EDUARDO MOREIRA JUNIOR conhecido e desprovido. Recurso de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A tarifa de cadastro é legítima se pactuada e cobrada no início da relação contratual, conforme Súmula nº 566 do STJ.

2. A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva, nos termos do Tema nº 958 do STJ.

3. A tarifa de registro de contrato reponta ilegal uma vez não comprovada a efetiva prestação do serviço.

4. A contratação do seguro prestamista em instrumento apartado, sem evidência de venda casada, é válida.

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que pactuada e expressamente indicada no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução-CMN nº 3.518/2007; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, Súmula nº 566; STJ, Súmula nº 539; STJ, Tema nº 958; STJ, Tema nº 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EDUARDO MOREIRA JUNIOR, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de dois recursos de
apelação
interpostos por
EDUARDO MOREIRA JUNIOR
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor da segunda recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida à repetição,
em dobro
, do montante de R$ 4.520,89, referente às tarifas de
seguro
e de
registro
cobradas indevidamente do consumidor, rejeitando, de outro lado, a alegada abusividade quanto à cobrança de tarifa de
avaliação
do bem, de tarifa de
cadastro
, bem como da taxa de
juros remuneratórios
contratada.

Irresignado, o primeiro recorrente (
EDUARDO MOREIRA JUNIOR
) requer a parcial reforma da r. sentença vergastada, para reconhecer a ilegalidade das tarifas consideradas não abusivas, sustentando, para tanto, que (i) as tarifas cobradas pela instituição financeira são ilegais e abusivas, pois não foram devidamente especificadas ou justificadas, ferindo as normas do CDC e precedentes jurisprudenciais; (ii) houve cobrança indevida de tarifa de avaliação do bem, considerando que os serviços descritos foram meramente superficiais e não justificaram a cobrança onerosa imposta (R$ 475,00); (iii) a tarifa de cadastro também reponta abusiva, porquanto em quantia onerosa e desproporcional (R$ 930,00); (iv) é vedada e abusiva a prática de venda casada, conforme art. 39, I, do CDC; (v) é necessária a exclusão dos valores das tarifas abusivas, com o recálculo das parcelas; (vi) a responsabilidade da apelada é objetiva, devendo arcar com os prejuízos causados ao consumidor, repetindo-se em dobro os valores cobrados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC; (v) o contrato é de adesão, o que agrava a vulnerabilidade do consumidor, e a aplicação irrestrita do princípio
pacta sunt servanda
é incompatível com a legislação consumerista.

Por sua vez, a apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
pugna pela reforma em parte da r. sentença, com julgamento de improcedência da pretensão autoral, aduzindo, nesse sentido, que (i) as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas, amparadas em resoluções do Banco Central do Brasil e na jurisprudência, desde que pactuadas expressamente no contrato, o que foi devidamente observado; (ii) não houve má-fé na cobrança das tarifas, sendo indevida a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) o consumidor aderiu voluntariamente ao contrato, tomando ciência de todas as cláusulas e valores envolvidos, inclusive aqueles relacionados às tarifas, sendo válidas as disposições contratuais à luz da autonomia das partes.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
, tão somente para que se reconheça a legalidade da cobrança do seguro pactuado em termo aditivo, mantido incólume o
decisum
em todos os seus demais termos, conforme se passa a expor.

Em relação à cobrança de
tarifa de cadastro
-
reconhecida como legítima pelo Juízo a quo
, é cediço que o c. STJ fixou tese no sentido de ser “válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, Segunda Seção, REsp no 1.255.573/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula nº 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira. 2)
A validade da tarifa de cadastro foi reconhecida em tais julgados, por estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que resultou na edição da Súmula no 566/STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe de 29/02/2016).
3) Por se tratar de contrato celebrado no dia 23/04/2010, isto é, posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, deve ser considerada legítima a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor (R$ 509,00), corresponde a cerca de 2% do preço do bem financiado (R$ 22.900,00), não deve ser tido por excessivo. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019896- 66.2012.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023)

In casu
, a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 930,00 (id. 9801738), não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento, em valor, aliás, que não evidencia onerosidade excessiva, por representar apenas 1,84% do valor total financiado.

Ato contínuo, no tocante à cobrança de
tarifa de avaliação de bem
-
também considerada legítima na r. sentença-
, o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da referida tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo, conforme se depreende das teses firmadas no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958),
in litteris
:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Na hipótese dos autos, por meio do documento de id. 9801749, comprova a recorrente
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
o serviço de avaliação do veículo automotor, razão pela qual abusividade não se verifica em sua cobrança, conforme jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NECESSIDADE DE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO – TEMA REPETITIVO 958/STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM – REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Analisando os termos do contrato firmado entre as partes demandantes, observa-se a cobrança do valor de R$ 193 (cento e noventa e três reais) sob a rubrica “tarifa de avaliação do bem”, sendo relevante destacar que,
a princípio, é legítima a cobrança de tal encargo em situações como a presente, em que a aquisição é de veículo usado
. 2. Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. Neste caso, verifica-se que
o Banco agravado/apelado limitou-se, em sede de contestação, a apontar que a cobrança de tal encargo é praxe comercial, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço
. 4. Destarte, não tendo o recorrido logrado êxito em demonstrar que efetivamente realizou a avaliação do veículo, é descabida a cobrança da tarifa de avaliação, conforme a já citada posição do E. STJ, seguida pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0011831-93.2012.8.08.0012, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A súmula nº 539, do STJ fixou a permissão para firmar contrato com cláusula de cobrança de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. 2. É alega a ilegitimidade e abusividade da cobrança dos juros capitalizados e tarifa de avaliação do bem, mesmo estando estes previstos no contrato. 3.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 4.
Os anexos do processo comprovam a prestação do serviço de avaliação do bem, conforme previsto no julgado mencionado do C. STJ
. 5. A assinatura do contrato pelo contratante demonstra seu conhecimento e anuência sobre a cobrança da Taxa de Avaliação de Bem, uma vez que expressamente prevista no instrumento contratual. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 09/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003309-74.2021.8.08.0012, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, deve-se reconhecer a higidez e a legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 475,00 (id. 9801738), que, ademais, não se afigura abusivo por representar apenas 0,94% do valor total financiado.

Em evolução, escorreita a r. sentença em reconhecer a ilegalidade da cobrança da
tarifa de registro de contrato
, uma vez não restar comprovada nos autos a prestação do serviço registral, incidindo, na espécie, o precedente firmado no julgamento do Tema nº 972 do Tribunal da Cidadania,
in litteris
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018)

No mesmo sentido, vale conferir a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, representada pelo aresto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA “CASADA”. TEMA 972/STJ. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. TEMA 958/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – Não se estabelece a abusividade na simples obrigação da contratação do seguro, mas nas denominadas “vendas casadas” dos serviços bancário e securitário. “O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Tema 972 do STJ. II –
O réu/apelante contenta-se em afirmar serem as taxas de avaliação do bem e registro de contrato serviços previamente acordados entre as partes via contrato. Não apresentam, no entanto, a especificação dos serviços ou se esses foram sequer prestados, configurando hipóteses de abusividade previstas no tema 958/STJ
. III – Contrato entabulado em 2019, constatação da presença de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro, a qual não foi verificada. IV – Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 29/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011132-02.2021.8.08.0012, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por sua vez, em relação à tarifa de
seguro prestamista
, o c. STJ já sedimentou o entendimento vinculante de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema Repetitivo nº 972, REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Assim, a higidez da contratação perpassa a avaliação acerca de ter sido conferida ao consumidor a opção e a possibilidade de não adesão ao dito seguro ao tempo do ajuste.

In casu
, diversamente do quanto assentado na r. sentença, verifico não haver provas de que o consumidor fora compelido a contratar o seguro ofertado ao tempo do ajuste, notadamente porquanto houve pactuação em apartado, conforme se vê do documento de id. 9801738.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 620 do STJ) 3. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ. 4. Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes. 5.
A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I)
. 6. Recurso desprovido. (Data: 30/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004047-83.2023.8.08.0047, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE DE TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5.
A cobrança do seguro prestamista é válida, desde que não configure venda casada e respeite a liberdade de escolha do consumidor, requisitos atendidos neste contrato
. 6. A restituição em dobro de valores indevidos somente é aplicável se configurada má-fé do fornecedor, conforme orientação do STJ. No caso, por ausência de má-fé e por se tratar de contrato anterior à modulação dos efeitos do julgamento paradigma, a restituição deve ocorrer de forma simples. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tarifa de registro de contrato é válida se comprovado o serviço efetivamente prestado e inexistência de onerosidade excessiva. 2. A tarifa de cadastro é legítima nos contratos firmados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007. 3. O seguro prestamista é válido quando inexistente venda casada e assegurada a liberdade de escolha do consumidor. 4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, sendo cabível a restituição simples em contratos anteriores à modulação de efeitos pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução-CMN nº 3.518/2007; CPC/2015, art. 927, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.578.553/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.951.001/PB; STJ, EAREsp nº 664.888/RS; STJ, Tema 972; STJ, Súmula nº 566. (Data: 12/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001417-03.2023.8.08.0064, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, em relação às taxas de
juros remuneratórios
convencionadas em 1,66% ao mês e 21,84% ao ano (id. 9801738), não se verifica a alegada abusividade, na medida em que, como cediço, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, conforme Súmula no 539 do STJ,
verbis
: “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
”.

É sabido também que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula nº 541 do STJ), sendo justamente o que se verifica na hipótese dos autos.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, representada pelo aresto abaixo reproduzido,
in verbis
:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – REGULARIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO – INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: cerceamento de defesa: A produção de prova pericial contábil para demonstrar as abusividades dos encargos sequer era necessária no caso em apreço e segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processual. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não incidem as normas consumeristas em prol das apelantes, tendo em vista que o empréstimo disponibilizado pelo banco apelado constitui insumo para as atividades empresariais desta, de modo que não pode ser considerada a mesma destinatária final do produto. 3.
Conforme entendimento sumulado no colendo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só, não indica abusividade
. 4. Os juros remuneratórios aplicados ao contrato são inferiores à média praticada pelo mercado à época da pactuação, logo, não há abusividade. 5.
Descabido se falar na ilegalidade da capitalização mensal de juros no caso sob análise mormente porque a taxa efetiva de juros anual no referido contrato foi estabelecida em monta superior ao duodécuplo da mensal e, via de consequência, melhor sorte não assiste as apelantes no que se refere a pretensão de restituição do valor cobrado pela aplicação de juros capitalizados, tendo em vista que já restou demonstrado que tal encargo é válido
. 6. Recurso conhecido e improvido. (Data: 15/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0014061-35.2017.8.08.0012, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dito isso, constatada a abusividade da cobrança da tarifa de registro do contrato, impõe-se a
repetição do indébito
desta rubrica, que, em consonância à jurisprudência do c. STJ, deve ocorrer
em dobro
, independentemente de prova da má-fé da instituição financeira, nos termos do precedente fixado pelo Tribunal da Cidadania, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS. Vale conferir:

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

Assim sendo, imperativa a reforma parcial da r. sentença objurgada, tão somente para que se reconheça a legalidade da cobrança do seguro prestamista "CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO" pactuado em termo aditivo, mantido incólume o
decisum
vergastado em todos os seus demais termos.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
EDUARDO MOREIRA JUNIOR
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo cível interposto pelo primeiro recorrente, ao passo em que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, tão somente para afastar a abusividade da cobrança do seguro prestamista contratado.

Por conseguinte, na forma do art. 85, §11 do CPC e considerando que os honorários consubstanciam pedido implícito
(art. 322, §1º, do CPC)
e matéria de ordem pública,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para (i) condenar as partes ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 50% cada e (ii) quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrar,
em favor do causídico da parte autora
, em 10% sobre o valor da condenação (pedido acolhido); e,
em favor dos patronos das partes rés
, 12% sobre o valor do proveito econômico obtido (pedidos desacolhidos), já considerado, nesta fração, o trabalho empreendido na instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)